Tribunal: TJDFT
Processo: 0753173-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753173-52.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: WALDEMAR ALMEIDA CAVALCANTE JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão posteriormente convertida em Execução de Título Extrajudicial, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Goiânia/GO, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de busca e apreensão convertida em ação de execução. No ID 251858385, este Juízo determinou a emenda da petição inicial, para que a parte exequente indicasse os endereços do executado já diligenciados. Na petição de ID 254317700, a parte exequente informou que o devedor não foi localizado no endereço situado nesta Circunscrição Judiciária, motivo pelo qual requereu a expedição de mandado de citação no endereço situado em Goiânia/GO. A decisão de ID254486173 determinou o esclarecimento do credor acerca doprocessamento da execução perante este Juízo,tendo em vista não ser a parte executada domiciliada em Taguatinga/DF. Manifestação do credor no ID255989112. É o relatório. Decido. No presente caso, o credor pretende a execução da cédula de crédito bancário de ID231535154. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, uma vez que a executada (pessoa física) é destinatária final do crédito fornecido pelo exequente que, por sua vez, figura como instituição financeira fornecedora do produto (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Em se tratando de relação de consumo, a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o polo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício (Precedentes: AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015; AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015; e, AgRg no REsp 1432968/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 01/04/2014). Nesse mesmo sentido, entende este Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Nos casos de relação de consumo, quando o consumidor figurar como réu, a competência do foro do domicílio deste é absoluta. Constatado o ajuizamento da ação em foro diverso, deve o Juízo declinar, de ofício, da competência. 2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1216248, 07183783020198070000, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, consoante esclarecido pelo exequente, o devedor não possui domicílio nesta Circunscrição Judiciária, mas sim em Goiânia/GO. Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Goiânia/GO. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao juízo competente, com as homenagens e cautelas de praxe. Intime-se.” A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, porquanto a ação foi proposta no foro indicado pelo agravado na cédula de crédito bancário, não sendo possível a declinação de ofício da competência relativa. Argumenta que a redistribuição compromete a celeridade processual e afronta a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, assim, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de viabilizar o processamento da ação perante a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, com a realização da citação por meio de AR ou carta precatória. Preparo devidamente comprovado – Id. 79015144. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrados a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano grave ou de difícil reparação. No presente caso, embora sejam consistentes os argumentos apresentados pelo agravante quanto à competência do Juízo de origem, não se evidencia o requisito risco de dano. Com efeito, a decisão agravada condicionou a produção de seus efeitos à preclusão e, conforme consignado na decisão Id. 258595642, o processo permanecerá suspenso até o trânsito em julgado do recurso, circunstância que afasta a possibilidade de prejuízo imediato e irreparável. Dessa forma, não se verifica urgência apta a justificar a concessão da tutela recursal. Ressalte-se, ainda, que a apreciação do mérito do recurso será oportunamente realizada pelo colegiado, não se mostrando adequada, neste momento, a antecipação dos efeitos postulados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado no presente Agravo de Instrumento. Dispensada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que a relação processual ainda não foi aperfeiçoada na origem. Preclusa a presente decisão, façam-se os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora